Tribunal: TJMT
Processo: 1011425-98.2023.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011425-98.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 44.067.725/0001-72 (APELANTE), ANE ISABELLE ALENCAR NUNES PARZIANELLO - CPF: 332.675.738-74 (ADVOGADO), ROBERTO NICOLAU CHUPEL - CPF: 862.850.921-68 (APELADO), GUSTAVO DE CAMARGO HERMANN - CPF: 032.443.749-80 (ADVOGADO), ELME KAREN BAIDO DE CAMARGO HERMANN - CPF: 019.224.479-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Recurso de Apelação. Ação de Indenização por Acidente de Trânsito. Responsabilidade Civil d
a
Concessionária de Rodovia. Preliminar de Ilegitimidade Ativa Rejeitada. Manutenção da Justiça Gratuita. Alegação de Falta de Sinalização. Ausência de Prova do Nexo de Causalidade
. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto p
ela
Concessionária de Rodovias em virtude de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Indenizatória movida em razão de acidente ocorrido em 26/12/2022. O Juiz singular condenou a Concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais, morais, lucros cessantes e obrigação de fazer consistente na reparação integral do caminhão e das carretas do Apelado.

II. Questões em discussão

2.
São elas: a) análise da legitimidade ativa do autor; b) manutenção do benefício da justiça gratuita; c) verificação da existência de nexo causal entre a conduta da concessionária e o acidente, a partir das provas juntadas; d) subsistência das condenações por danos materiais, lucros cessantes, danos morais e obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a posse e uso do caminhão pelo autor foram comprovados por contrato de compra e venda e pela documentação da própria Concessionária, sendo a tradição suficiente para caracterizar a legitimidade.

4.
Mantida a gratuidade da justiça, pois a Concessionária não comprovou a inexistência dos requisitos legais para a benesse concedida ao Apelado.

5.
A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, e art. 14, do CDC, mas depende da demonstração
do
dano e nexo causal.

6.
Na hipótese, as provas produzidas pelo autor (vídeos e DAT - Declaração de Acidente de Trânsito) são unilaterais e não permitem concluir, com a certeza necessária, que o acidente decorreu de falha na sinalização da rodovia. Não houve prova técnica,
demonstração de obras ou operação “pare e siga” no local e data do fato.

7.
A falta de prova do nexo causal afasta o dever de indenizar e impõe a improcedência dos pedidos.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento
:
“A responsabilidade civil da concessionária de rodovia é objetiva. Entretanto, se não há prova suficiente do nexo causal entre o acidente e a alegada falta de sinalização, não subsiste o dever de indenizar.”

__________

Dispo
sitivos aplicados
: CC,
arts
. 1.226 e 1.267; CPC, art. 98 e art. 373, I; CDC, art. 14; CF, art. 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n.1.646.967/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/04/2020,
DJe
23/04/2020;
AgRg
no
AREsp
n.342.496/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j.11/02/2014,
DJe
18/02/2014;
AgInt
no
AREsp
n.2.106.289/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.12/12/2022,
DJe
14/12/2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1011425-98.2023.8.11.0040

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Via Brasil BR-163 Concessionária de Rodovias S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT
,
nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
Roberto Nicolau
Chupel
.

Os pedidos foram julgados procedentes e a Apelante

condenada
ao pagamento
de indenização por danos morais e materiais, respectivamente, nos valores de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
e
R$ 6.989,08
(seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e oito centavos)
,
acrescidas dos consectários legais.

A Recorrente também foi condenada
ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença
e a
providenciar
, no prazo a ser fixado no cumprimento de sentença,
o conserto integral do caminhão e das carretas, abrangendo, entre outros, os serviços de chapeação, lataria, cabina e demais reparos indicados nos autos, sob pena de multa diária a ser oportunamente arbitrada
.

Em suas razões recursais, a Recorrente suscita preliminar de
ilegitimidade ativ
a.

A
firma que
o Apelado
não comprovou ser proprietário ou possuidor legítimo do caminhão envolvido no acidente, razão pela qual a
A
ção deve ser extinta sem resolução do mérito.

Insurge-se quanto à
concessão do benefício da justiça gratuita
ao Recorrido
, sob o argumento de que não foi demonstrada a hipossuficiência econômica necessária para o deferimento da benesse.

No mérito, a
lega
que não h
á
prova da sua responsabilidade pelo acidente
.

Aduz que o Julgador
a quo

fundamentou a decisão
apenas em boletim de ocorrência e em vídeos juntados pelo próprio
Recorrido
,
documentos
que
não têm força probatória para
comprovar o nexo de causalidade
.

Alega inexistir relação entre o evento danoso e qualquer conduta
por ela praticada
, pois não havia operação “pare e siga” ou obra em andamento no local do fato.

Argumenta
que
o acidente
se deu em razão da pista molhada, do relevo do trecho ou de eventual imprudência do motorista do caminhão,
o que caracteriza
caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima
que rompem
o nexo causal.

I
nsiste na tese de culpa exclusiva do condutor, sustentando que, se tivesse adotado a cautela exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro, poderia ter evitado o acidente.

Reitera
,
também
,
que não foram comprovados prejuízos materiais, lucros cessantes
ou
a existência de dano
extrapatrimoni
al.

Afirma que a obrigação de fazer imposta é desproporcional e inadequada
e
requer, caso mantida a condenação, seja convertida em indenização pecuniária com base no menor orçamento apresentado.

Ao final, pede a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, a revogação da gratuidade de justiça, e, subsidiariamente, a exclusão ou redução dos valores indenizatórios e a substituição da obrigação de fazer por indenização em dinheiro.

Contrarrazões no Id. 294875969.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a Ação Indenizatória, o Apelado

Robert
o
Nicolau
Chupel

alegou que,
26/12/2022, por volta das 10h40
min
, conduzia seu caminhão Scania R440, com dois reboques carregados, no km 952 da BR-163, em Nova Helena
-
MT
e, a
o sair de uma curva em trecho de declive, foi surpreendido por uma fila de veículos parados devido ao sistema “pare e siga”
de responsabilidade d
a concessionária
Via Brasil BR-163 Concessionária de Rodovias S.A.

Argumentou que
não havia sinalização prévia alertando sobre a interrupção do tráfego
e, por não ter
tempo e espaço suficientes para frear totalmente, optou por manobrar para o acostamento, o que evitou colisão grave em cadeia
, mas provocou o tombamento do veículo que conduzia
.

Juntou boletim de ocorrência e vídeos
para demonstrar
a dinâmica do acidente e
comprovar
que a causa foi a
falta
de sinalização da concessionária
.

Sustent
ou
que o acidente ocorreu apesar de ter adotado todas as cautelas
que lhe eram possíveis
.

Atribui
u
integral responsabilidade à concessionária pela falta de
placas de advertência
e afirm
ou
que os danos poderiam ter sido evitados se o trecho estivesse adequadamente
sinalizado
.

Ressal
t
ou
que o caminhão e os reboques sofreram danos significativos
e, por
limitações financeiras,
realizou apenas reparos parciais, pois precisava voltar a trabalhar rapidamente com o veículo para sua subsistência, deixando pendentes serviços de chapeação, lataria, cabine
,
e reparos das carretas
.

Argumentou
que o veículo ficou parado por cerca de 20
(vinte)
dias,
o que gerou
prejuízos e necessidade de retomar a atividade mesmo em condições precárias, colocando em risco sua segurança e a de terceiros.

Aduziu que o caso versa sobre
falha grave na prestação do serviço público concedido, que gera responsabilidade objetiva da concessionária
.

Ao final, requereu
indenização pelos danos materiais, abrangendo o valor necessário para a reparação integral do caminhão e das carretas, com fundamento no orçamento que instrui a inicial, no montante de R$81.840,00
(oitenta e um mil e oitocentos e quarenta reais)
.

Pugnou, ainda, pelo
ressarcimento dos lucros cessantes decorrentes do período em que ficou impossibilitado de trabalhar (20 dias paralisado após o acidente), calculados à razão de R$2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)
por dia,
que totaliza
R$50.000,00
(cinquenta mil reais)
.

Requereu, também
, a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$100.000,00
(cem mil
re
ai
s
)
, em razão do abalo
emocional, angústia e prejuízo à sua subsistência ocasionados pelo sinistro.

Por fim, ped
iu
que seja imposta
a
obrigação de fazer consistente na realização de todos os reparos necessários para devolver o caminhão e os reboques ao estado anterior ao acidente, incluindo serviços de chapeação, funilaria, pintura e ajustes mecânicos.

Na contestação
,
a Requerida impugnou
valor da causa,
e
ped
iu
a revogação do benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de que o
Requerente
é proprietário de veículos de carga e não comprovou situação de hipossuficiência econômica.

Suscitou preliminar de
legitimidade ativa,
sob a tese de que
os documentos do veículo não
estão
em nome do
Requerente
, e
de

i
legitimidade passiva, na medida em que a concessionária não te
m
qualquer relação com o evento, uma vez que não havia obras, interdição ou operação “pare e siga” no local na data do acidente.

No mérito,
reiterou
que não havia obras nem bloqueios na rodovia e que o acidente decorreu exclusivamente da conduta do próprio
Requerente
, que, em pista molhada e trecho de declive, perdeu o controle do caminhão e provocou o tombamento do veículo.

Aduziu
que os vídeos apresentados e o boletim de ocorrência são unilaterais
e não servem
como prova suficiente de falha na prestação do serviço ou
falta
de sinalização.

Argument
ou
, assim, que inexiste nexo causal entre a atuação da concessionária e o evento danoso.

Em relação aos danos materiais, sustent
ou
que as notas fiscais anexadas não comprovam vínculo com os prejuízos alegados e que não há prova das despesas pendentes nem dos lucros cessantes.

Quanto ao dano moral,
alegou que
não
há
conduta ilícita apta a justificar indenização e que eventual condenação geraria enriquecimento sem causa.

Rebateu,
também
,
o pedido de lucros cessantes por falta de demonstração da perda efetiva de renda.

Impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar quanto ao interesse na produção de provas. A Requerida deixou transcorrer o prazo
in albis
e o Autor requereu julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença de procedência dos pedidos.

O Julgador singular condenou
a Apelante
ao pagamento
de indenização por danos morais e materiais, respectivamente, nos valores de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
e
R$
6.989,08
(seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e oito centavos)
,
acrescidas dos consectários legais.

A Concessionária
também foi condenada
ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença
e a
providenciar
, no prazo a ser fixado no cumprimento de sentença,
o conserto integral do caminhão e das carretas, abrangendo, entre outros, os serviços de chapeação, lataria, cabin
e
e demais reparos indicados nos autos, sob pena de multa diária a ser oportunamente arbitrada
.

Inconformada,
a concessionária

Via Brasil BR-163 Concessionária de Rodovias S.A.
interpôs este Recurso.

Em suas razões
,
suscita
preliminar de ilegitimidade ativa.

A
firma que
o Apelado
não comprovou ser proprietário ou possuidor legítimo do caminhão envolvido no acidente, razão pela qual a
A
ção deve ser extinta sem resolução do mérito.

Razão não lhe assiste, pois a propriedade de bens móveis ocorre pela simples tradição. Neste caso, o
A
pelado trouxe o Contrato Particular de Compra e Venda com Reserva de Domínio e Garantia Fidejussória de Fiança
do cavalo e
semi
r
reboque
.

Ademais, o próprio
relatório de
Id. 294875954
,
juntado pela Recorrente
,
faz provas de que
veículo estava sob
a
posse
do Apelado
e era utilizado em sua atividade profissional.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade
at
iva.

A Recorrente também se insurge
quanto à
concessão do benefício da justiça gratuita
ao Recorrido
, sob o argumento de que não foi demonstrada a hipossuficiência econômica necessária para o deferimento da benesse.

A tese não prosperara porque, quem impugna a gratuidade é que tem o ônus de demonstrar que a parte beneficiária
não
faz jus à gratuidade.

Com efeito,
“
na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício
.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 720.453/SP, relator Ministro
Ant
ô
nio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020,
DJe
de 5/6/2020)
.

Logo,
mantenho a gratuidade concedida ao Apelado.

No
mérito
,
a Recorrente
a
duz
que não h
á
prova da sua responsabilidade pelo acidente
.

Alega
que o Julgador
a quo

fundamentou a decisão
apenas em boletim de ocorrência e em vídeos juntados
pelo próprio
Recorrido
,
documentos
que
não têm força probatória para
comprovar o nexo de causalidade
.

Alega inexistir relação entre o evento danoso e qualquer conduta
por ela praticada
, pois não havia operação “pare e siga” ou obra em andamento no local do fato.

Argumenta
que
o acidente
se deu em razão da pista molhada, do relevo do trecho ou de eventual imprudência do motorista do caminhão,
o que caracteriza
caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima,
que rompem
o nexo causal.

I
nsiste na tese de culpa exclusiva do condutor, sustentando que, se tivesse adotado a cautela exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro, poderia ter evitado o acidente.

Reitera
,
também
,
que não foram comprovados prejuízos materiais, lucros cessantes nem a existência de dano moral.

Afirma que a obrigação de fazer imposta é desproporcional e inadequada
e,
requer, caso mantida a condenação, que seja convertida em indenização pecuniária com base no menor orçamento apresentado.

Ao final, pede a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, a revogação da gratuidade de justiça, e, subsidiariamente, a exclusão ou redução dos valores indenizatórios e a substituição da obrigação de fazer por indenização em dinheiro.

O acidente é
fato
incontroverso.

A
primeira controvérsia a ser resolvida diz respeito à dinâmica
do evento danoso
, para constatar se houve falha na prestação do serviço da Concessionária Recorrente ou se estão presentes algumas das excludentes do nexo de causalidade,
a saber, culpa exclusiva da vítima ou de
terceiros
, caso fortuito ou força maior
.

Oportunas
as palavras do Ministro Moura Ribeiro, ao dispor que:

A
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo o art. 37, § 6o, da CF.
”
e que
“e
ssa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.

(
AgInt
no REsp n. 1.646.967/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020)
.

A
demais,
“
empresa concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço.
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 342.496/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 11/2/2014,
DJe
de 18/2/2014)
.

No que tange
ao nexo causal,
consiste no vínculo que une a conduta do agente ao resultado danoso,
e constitui de
elemento indispensável para caracterizar a responsabilidade civil.

É por meio dele que se verifica se o dano suportado pela vítima decorreu, de forma direta ou indireta, da ação ou omissão imputada ao réu. Tal relação não se confunde com mera sucessão temporal de fatos, pois encontra limites e contornos fixados pelo ordenamento jurídico, de modo que somente haverá obrigação de indenizar quando comprovado que o prejuízo experimentado tem, como causa adequada, o comportamento atribuído ao responsável
.

Dessa forma, a responsabilidade objetiva não é absoluta, impondo-se comprovar os elementos administrativos (conduta, dano e o nexo causal).

Na hipótese, inobstante o Julgador singular te
nha
consignado que
“há provas mais que suficientes desses elementos.
Está provada a falta de sinalização pelo boletim de ocorrência e os vídeos acostados”
, não é o que revela
m
os autos.

O
bserva-se que não houve acionamento da autoridade policial para atendimento no local do sinistro
.
A

Declaração de Acidente de Trânsito
de Id.
294875903
não contém relato técnico ou constatações feitas por agente público sobre o cenário do acidente, de modo que não
é

suficiente
para esclarecer as reais circunstâncias do evento.

Aliás, a DAT – Declaração de Acidente de Trânsito, não
te
m fé-pública, pois
não
é produzida pela Polícia Rodoviária, mas pelo próprio condutor, sendo, por
iss
o, prova unilateral.

Para demonstrar que o entendimento está em consonância com a jurisprudência, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A PRESENÇA DE ÓLEO NA PISTA DE ROLAMENTO CAUSOU A PERDA DO CONTROLE DO CAMINHÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO EXIME A PARTE AUTORA DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS.
DAT – DECLARAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA UNILATERAL.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR 00001728620218160194 Curitiba, Relator.: substituto
Guilherme

Frederico

Hernandes

Denz
, Data de Julgamento: 27/07/2024, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2024)
.
(sem destaques no original)

Em 2022, enquanto integrava a Segunda Câmara de Direito Privado, tive oportunidade de parti
cipar do julgamento de questão semelhante
e
a ementa de minha relatoria está assim redigida:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE – DECLARAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. [...].
(TJ-MT 10001049820198110010 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)
. (sem destaques no original)

Os vídeos carreados para os autos com a petição inicial
também
são unilaterais e deles não é possível extrair, com a certeza necessária, que o acidente foi ocasionado por falha na prestação do serviço da concessionária, a exemplo de falta de sinalização.

Ou seja, os vídeos apresentados
c
o
nstituem
a prova
que seria
determinante
para demonstração d
o fato alegado. No entanto,
também
são provas unilaterais.

Nesse sentido:

[...] AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FACE DO MUNICÍPIO DE CIANORTE/PR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – [...] – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
PARTE RECLAMANTE QUE ALEGA COMO CAUSA PRIMÁRIA DO ACIDENTE ATAQUE DE ANIMAL NA VIA PÚBLICA
-
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA AS ALEGAÇÕES INICIAIS (VÍDEO, BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL QUE NÃO GERA PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA VERACIDADE DOS FATOS E TESTEMUNHA QUE NÃO PRESENCIOU OS FATOS) - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
–
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO DIREITO AUTORAL, A RIGOR DO ART. 373, I, DO CPC
- SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI N. 9 .099/95. Recurso da parte reclamada parcialmente conhecido, e na parte conhecida desprovido.
(TJ-PR 00043148620228160069 Cianorte, Relator.: Marco Vinicius
Schiebel
, Data de Julgamento: 20/08/2024, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 22/08/2024). (sem destaques no original)

Assim
, embora o Autor/Recorrido tenha alegado que o acidente ocorreu por falha na prestação do serviço, decorrente de falta de sinalização de “pare e siga”, por se
tratar
de prova
s
unilatera
is

que
, embora admitidas
no ordenamento jurídico
,

não t
ê
m presunção
relativa
de veracidade
,
a sentença
deve ser reformada.

Com efeito, se as provas unilaterais
foram
impugnada
s
pela Apelante, deveria
m
ser corroborada
s
por outros elementos probatórios que não
fo
ram produzidos
porque
o Autor/Apelado
pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Ademais, a Recorrente também produziu prova unilateral e
, conforme o Relatório de Ocorrências,
“segundo informações colhidas no local, usuário deslocava sentido norte quando por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção do veículo, saindo de pista e tombando em faixa de domínio”.
(Id. 294875954)

Neste passo,
as provas unilaterais
juntadas
tanto
pel
o Ap
elad
o
, quanto pela Recorrente,
demonstra
m
que, de fato, o acidente ocorreu, mas não são suficientes
par
a
esclarece
r as causas
.

H
á indícios de que
no momento do acidente a pista estava molhada
. N
o entanto,
não se sabe qual
o
real
motivo do tombamento
.

Não foi produzida qualquer prova durante
a tramitação d
o processo. O Requerente pugnou pelo julgamento do processo no estado em que estava.

É
necessári
o relembrar que
“havendo entrechoque nas provas produzidas,
quali e
quantitati
vamente
de igual força, sem que se possa optar, de modo seguro e fundamentado, por qualquer das versões conflitantes, impõe-se a rejeição da pretensão do autor porque não comprovado o fato constitutivo do direito por ele vindicado.”
(TJ-SC - APL: 03000475320148240037, Relator.: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 01/08/2023, Terceira Câmara de Direito Público)
.

Assim, por se tratar de responsabilidade civil objetiva e não
estando
demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano,
é
de rigor reconhecer
a
inexistência de dever indenizatório,
torna
ndo indevid
a a condenação a
o pagamento da
s
indenizaç
ões
pleiteada
s
.

No mesmo sentido:

[...].
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Danos em barreiras de concreto em rodovia administrada pela concessionária autora.
Controvérsia sobre a causa do acidente. Falha na prestação dos serviços pela concessionária e nexo de causalidade com o acidente. Ausência de demonstração. Responsabilidade objetiva da autora não verificada. Demonstrado que os danos foram causados pelo tombamento do
caminhão conduzido pelo réu, incumbia a ele comprovar que tal se deu por falha na prestação dos serviços pela autora. Fato impeditivo do direito da autora. Art. 373, inciso II, do CPC
.
[...].
(TJ-SP - AC: 10022290920188260543 SP 1002229-09.2018.8.26.0543, Relator.: Ana Lucia
Romanhole
Martucci, Data de Julgamento: 07/06/2021, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2021)
. (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR POR INOCORRÊNCIA DE ILÍCITO E DO PREJUÍZO SUPERVENIENTE INVOCADO.A RESPONSABILIDADE DA RÉ É OBJETIVA, A TEOR DO ART. 37, § 6o, DA CF, BEM COMO SE ESTÁ DIANTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NO ENTANTO, NÃO FORAM PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, POIS AUSENTE ILÍCITO OU FALHA DO SERVIÇO. ALÉM DISSO, NÃO LOGROU ÊXITO A PARTE
AUTORA EM COMPROVAR A EXISTÊNCIA DOS INVOCADOS PREJUÍZOS SUPERVENIENTES AO TOMBAMENTO. IN CASU, NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR QUE O PROCEDIMENTO DA CONCESSIONÁRIA TENHA SIDO INADEQUADO PARA A SITUAÇÃO, NÃO HAVENDO COMO APURAR QUE OS DANOS APONTADOS PELA PARTE AUTORA TENHAM DECORRIDO DE QUALQUER ATO DA PARTE RÉ.
OPORTUNIZADA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, A ORA APELANTE NÃO REQUEREU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, SENDO QUE AS PROVAS DOS AUTOS (DOCUMENTAL E ORAL) SE MOSTRAM FRÁGEIS PARA RATIFICAR AS ALEGAÇÕES DA INICIAL. O QUE SE VÊ DOS AUTOS É A EXISTÊNCIA DE DANOS NO CAMINHÃO, O QUAL FOI CONSERTADO, MAS NÃO HÁ COMO APURAR QUE TENHA OCORRIDO UM INCREMENTO DOS PREJUÍZOS PARA ALÉM DAQUELES ORIUNDOS DO PRÓPRIO TOMBAMENTO INICIAL.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50001124420208210058 NOVA PRATA, Relator.: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 31/10/2022, Nona Câmara Cível, Data de
Publicação: 10/11/2022)
. (sem destaques no original)

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso
, julgo improcedentes os pedidos, inverto o ônus
da
sucumbência e condeno o Recorrido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigi
bilidade está suspensa porque é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

Para
evitar
oposição de Recurso Embargos de Declaração
com o
objetivo
único
de
prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda a matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos,
pois é desnecessária

a citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl
no
Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
02.08.2018).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025